Tribunal: TCU
Processo: 019.070/2015-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da ausência de documentação comprobatória de despesas realizadas, da atuação de profissionais de saúde (médico e dentista) sem inscrição nos respectivos conselhos de classe e da não comprovação de funcionamento de equipes de saúde bucal, durante os exercícios de 2005, 2007 e 2009.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS) em face dos ex-prefeitos de Cândido Mendes/MA, José Ribamar Ribeiro Castelo Branco e José Haroldo Fonseca Carvalhal, bem como dos ex-secretários de saúde do Município, à época, em razão da ausência de documentação comprobatória de despesas realizadas, da atuação de profissionais de saúde (médico e dentista) sem inscrição nos respectivos conselhos de classe e da não comprovação de funcionamento de equipes de saúde bucal, durante os exercícios de 2005, 2007 e 2009; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revéis Jose¿ Ribamar Ribeiro Castelo Branco, Jose¿ Haroldo Fonseca Carvalhal, Cassandra Luchesia Gandra Gomes e o Município de Cândido Mendes, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar regulares com ressalva as contas do Município de Cândido Mendes/MA, dando-lhe quitação, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, e 16, inciso II, e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.3. julgar irregulares as contas de Jose¿ Ribamar Ribeiro Castelo Branco, Jose¿ Haroldo Fonseca Carvalhal e Cassandra Luchesia Gandra Gomes, com fundamento nos artigos 1o, inciso I, 16, III, "b" e "c", 19 e 23, III, da Lei 8.443/1992, e condená-los ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (artigo. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento das dívidas ao Fundo Nacional de Saúde, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor; Responsável: José Ribamar Ribeiro Castelo Branco Valor original (R$) Data da ocorrência 5.100,00 24/1/2005 21.222,00 24/1/2005 7.020,00 24/1/2005 7.020,00 16/2/2005 21.222,00 16/2/2005 21.222,00 16/3/2005 7.020,00 16/3/2005 21.222,00 18/4/2005 7.020,00 18/4/2005 5.100,00 12/5/2005 21.222,00 12/5/2005 7.020,00 12/5/2005 5.100,00 14/6/2005 21.222,00 14/6/2005 8.100,00 14/6/2005 2.550,00 29/7/2005 2.550,00 29/7/2005 5.000,00 15/8/2005 7.800,00 15/8/2005 32.400,00 15/8/2005 10.200,00 15/8/2005 12.000,00 15/8/2005 32.400,00 15/9/2005 5.000,00 15/9/2005 7.800,00 15/9/2005 10.200,00 15/9/2005 17.850,00 18/10/2005 20.000,00 18/10/2005 18.000,00 18/10/2005 64.800,00 18/10/2005 16.200,00 18/10/2005 10.200,00 10/11/2005 32.400,00 10/11/2005 7.500,00 10/11/2005 17.850,00 21/11/2005 20.000,00 21/11/2005 64.800,00 23/11/2005 16.200,00 23/11/2005 64.800,00 14/12/2005 16.200,00 14/12/2005 16.200,00 14/12/2005 56.700,00 16/1/2007 17.850,00 16/1/2007 18.900,00 16/1/2007 18.900,00 16/2/2007 17.850,00 16/2/2007 56.700,00 16/2/2007 18.900,00 26/3/2007 17.850,00 29/3/2007 64.800,00 3/4/2007 18.900,00 20/4/2007 8.100,00 20/4/2007 64.800,00 2/5/2007 17.850,00 2/5/2007 17.850,00 28/5/2007 64.800,00 28/5/2007 20.520,00 30/5/2007 20.520,00 18/6/2007 64.800,00 22/6/2007 17.850,00 25/6/2007 20.520,00 23/7/2007 56.700,00 27/7/2007 17.850,00 27/7/2007 Responsáveis: José Haroldo Fonseca Carvalhal em solidariedade com Cassandra Luchesia Gandra Gomes: Valor original (R$) Data da ocorrência 57.600,00 5/3/2009 57.600,00 2/4/2009 57.600,00 14/4/2009 57.600,00 13/5/2009 57.600,00 10/6/2009 57.600,00 10/7/2009 57.600,00 13/8/2009 57.600,00 14/9/2009 57.600,00 14/10/2009 57.600,00 20/11/2009 3.000,00 5/3/2009 3.000,00 2/4/2009 3.000,00 14/4/2009 3.000,00 13/5/2009 3.000,00 12/6/2009 3.000,00 10/7/2009 3.000,00 14/8/2009 3.000,00 14/9/2009 3.000,00 19/10/2009 3.000,00 23/11/2009 Valor atualizado até 25/9/2018: R$ 1.036.287,78 9.4. aplicar a Jose¿ Haroldo Fonseca Carvalhal e a Cassandra Luchesia Gandra Gomes a multa individual prevista no artigo 57, da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (artigo 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente, desde a data do presente acórdão até a dos efetivos recolhimentos, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, nos termos do artigo 28, II, da Lei 8.443/1992, c/c o artigo 219, inciso II, do Regimento Interno do TCU; 9.6. encaminhar cópia desta deliberação ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado do Maranhão, nos termos do artigo 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c o artigo 209, § 7o, do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis; 9.7. dar ciência desta deliberação ao Fundo Nacional de Saúde.